Tribunal: STF
Processo: HC 172114
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Ronaldo David Guimarães, em favor de Paulo Augusto Almeida de Lima, Rosângela Alves de Jesus Silva e Rogério Duarte Noleto, contra decisão monocrática de ministro relator do STJ, nos autos do Agravo em Recurso Especial 1.190.695/GO.
    Colho o relatório da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS contra decisão do respectivo Tribunal de Justiça que negou seguimento ao recurso especial. 
    O acórdão atacado pelo especial restou assim ementado: 
    "EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 2 o , II, DA LEI 8.137/90). PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 1. Se a denúncia descreve de forma minuciosa como se deu a conduta dos processados, com todas as circunstâncias e modo de operação, não há que se falar em sua inépcia, sobretudo quando possibilitado a eles o exercício do contraditório e ampla defesa em procedimento administrativo fiscal. 2. Preliminar afastada. MÉRITO. ICMS PRÓPRIO REGULARMENTE DECLARADO AO FISCO. NÃO RECOLHIMENTO NO PRAZO LEGAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MERO INADIMPLEMENTO. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. 3. Se os processados, na qualidade de contribuintes e não de responsáveis tributários, declararam todos os fatos geradores à repartição fazendária, de acordo com a periodicidade exigida em lei, o fato de não recolherem o tributo no prazo legal não configura o crime previsto no artigo 2 o , inciso II, da Lei 8.137/90, mas mero inadimplemento da obrigação tributária. 4. Demais teses recursais prejudicadas. APELO CONHECIDO E PROVIDO" (e-STJ, fl. 494) 
    No especial, a acusação afirma que a ausência de recolhimento de ICMS próprio também dá ensejo ao crime do art. 2º, II, da Lei 8.137/90. 
    Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 529-545). 
    Em primeiro exame de admissibilidade, o recurso recebeu juízo negativo. 
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo (e-STJ, fls. 584-589). 
    É o relatório”.
     (eDOC 12, p. 8)
    No STJ, o recurso especial, movido pelo Ministério Público, foi provido, para restabelecer a sentença condenatória.
    Nesta Corte, a defesa sustenta que “no acordo judicialmente homologado junto ao Juízo da 3ª (terceira) Vara da Fazenda Pública Estadual resta comprovado que ocorreu sua publicação junto ao Diário Oficial da Justiça antes mesmo do julgamento destes autos pelo Eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ”.
    Requer o “sobrestamento e arquivamento dos autos da Ação Penal/Tributária em dedilha, pelo motivo da comprovada efetivação do parcelamento de todos os débitos tributários, os quais foram parcelados e homologados em juízo devidamente competente antes mesmo do trânsito em julgado desta ação penal em análise”. (eDOC 1, p. 9-10)
    Liminar deferida em 16.8.2019.
    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.
    Os impetrantes se manifestaram pelo prosseguimento do writ.
    É o relatório.
    Decido.
    Nos autos do RHC 163.334, Rel. Min. Roberto Barroso, o Plenário desta Corte, por maioria de votos, em julgamento no qual fiquei vencido, decidiu pela tipicidade da conduta imputada aos pacientes,
    No julgamento, havido em 18.12.2019, fixou-se, por maioria, a seguinte tese: “O contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990”.
    Ante o exposto, em obediência ao quanto decidido pelo colegiado da Casa, ressalvado meu entendimento pessoal, revogo a liminar concedida e denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente